Tribunal: TJDFT
Processo: 0731592-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0731592-83.2022.8.07.0000 PACIENTE: ANDRE VINICIUS OLIVEIRA DIAS IMPETRANTE: NAVARONI SOARES GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRE VINICIUS OLIVEIRA DIAS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Em breve resumo, afirma a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 20 de julho de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão foi convertida em preventiva. Diz que, em sede policial, o paciente informou tudo o que sabia sobre os fatos, colaborando integralmente com a justiça, tendo negado a prática delitiva que lhe fora imputada, pois trata-se de usuário de drogas, e não pessoa dedicada ao tráfico. Sustenta ser cabível a concessão da prisão domiciliar humanitária, haja vista ser o paciente portador de paraparesia, principalmente nos membros inferiores direito, devido ao tumor vertebral (L3). CID-10:G82.2, além de apresentar diagnóstico de bexiga e intestino neurogênico, conforme laudo médico acostado aos autos. Aduz que foi formulado pedido de revogação da prisão, que restou indeferido pelo Juízo de origem. Assevera que a decisão impugnada carece de fundamentação, configurando antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Colaciona precedentes. Requer, assim, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, a Impetrante não instruiu os presentes autos com a documentação necessária à análise do pedido liminar formulado, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão, de forma que resta prejudicado o conhecimento dos fundamentos que lastrearam a manutenção da segregação, com a consequente negativa de prisão domiciliar humanitária ao paciente. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator